Tribunal: STF
Processo: HC 205338
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Referente à Petição 86660/2021): Trata-se de petição pela qual o paciente sustenta a suspeição e impedimento do Ministro Edson Fachin para o julgamento do feito. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a presente arguição é manifestamente inadmissível. 
    A uma, porque o art. 278 do RISTF estabelece que “A suspeição será arguida perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado”. 
    A duas, porque o art. 279 do RISTF fixa o prazo de 5 dias, contados a partir da distribuição, para a alegação de suspeição do relator, in verbis: “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.
    In casu, a presente arguição de suspeição foi ajuizada perante o próprio relator do feito, após certificado o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do writ. 
    Ex positis, não conheço da presente arguição de suspeição.
    Publique-se. Arquivem-se os presentes autos. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente